Tribunal: TJDFT
Processo: 0705437-03.2023.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PARTICIPAÇÃO EM TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RESTABELECIMENTO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO RECORRIDO. PRISÃO PREVENTIVA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis e não sendo suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, deve a preventiva ser prestigiada para garantia da ordem pública.
3. Necessária a prisão preventiva do réu/recorrido, acusado pelo crime de participação em tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, consubstanciado pelas circunstâncias do crime e histórico do recorrido em que coleciona diversas condenações anteriores (violência doméstica, ameaça, receptação) e diversos indiciamentos (porte de arma de fogo, disparo de arma de fogo, uso de entorpecente), além de depoimento de testemunha que afirma ter sido ameaça de morte e perseguida pelo réu/recorrido.
4. Se os elementos que justificaram a prisão preventiva não deixaram de existir não deve a prisão preventiva ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão, sob pena de se colocar em risco a ordem pública, especialmente quando no caso o recorrido apresenta histórico de crimes, inclusive com emprego de violência e grave ameaça.
5. Recurso conhecido e provido.